Tribunal: TJMT
Processo: 1021521-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021521-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS RIBEIRO - CPF: 006.869.651-59 (AGRAVANTE), WELKER LINDOLFO KLOCK - CPF: 024.744.911-39 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL MENSAL DE PARCELAS – DISCUSSÃO SOBRE A AVENÇA – PAGAMENTO MANTIDO NO TEMPO E MODO CONTRATADOS (ART. 330, § 3o, DO CPC) –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando inexistente a recusa do credor, as parcelas deverão ser pagas no tempo e modo contratados, não cabendo se falar em depósito judicial, conforme o § 3o do art. 330 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO MARCOS RIBEIRO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão de Contrato n.o 1000239-40.2023.8.11.0085, ajuizada em face de WELKER LINDOLFO KLOCK, indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteada no sentido de que fosse autorizado o depósito judicial no valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), além da transferência de um imóvel rural.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que em decorrência da pandemia do COVID/2019 se viu impossibilitado de saldar a parcela do contrato havido entre as partes, no valor de R$1.037.500,00 (um milhão, trinta e sete mil e quinhentos reais), oportunidade em que teria ofertado ao agravado uma escavadeira Hidráulica Marca CATERPILLAR, série 00323BR900185, ano 2018, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) como parte do pagamento da parcela que venceria em dia 28.04.2023, mais a diferença em dinheiro, o que foi recusado.

Assevera pleitear no judiciário a revisão do contrato a fim de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, pois corre o risco de comprometimento de sua atividade empresarial.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito ativo para autorizar o depósito judicial do valor mensal de R$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) e a transferência de um imóvel rural, denominado Sítio São Paulo, localizado na Comunidade Canarinho, Linha Bomfim, Terra Nova do Norte/MT, com 12,2 hectares. No mérito, pede a confirmação da medida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

Pedido liminar indeferido (Id. 183208658).

Contraminuta de Id. 187125178. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência é indispensável a presença dos requisitos contidos no art. 300 do Código de Processo Civil (artigo 273 do antigo CPC), quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca deste assunto, oportuno destacar os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452).”
(Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

O parágrafo 3o do art. 330 do CPC dispõe que nos litígios que tenham por objeto a revisão de obrigações decorrentes de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor que entende correto deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados, ou seja, diretamente a parte credora.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - DEPÓSITO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 285-B DO CPC – RECURSO PROVIDO. Nas ações revisionais, o requerente deverá efetuar o pagamento das parcelas diretamente ao credor, não cabendo mais falar em depósito em juízo, de acordo com o parágrafo único do art. 285-B do CPC.”
(AI, 140469/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/04/2014, Data da publicação no DJE 14/04/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. Jurisprudência é pacífica no sentido de que o depósito no valor incontroverso não afasta a mora e quiçá garante a posse e veda a negativação”.
(AI, 37762/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRETENSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS NO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO, AFASTAR A MORA, PROIBIR A INCLUSÃO NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO E MANTER O DEVEDOR NA POSSE DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO DE SÚMULA N. 380, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. De acordo com a orientação jurisprudencial deste e. Sodalício, a manutenção do bem na posse do devedor, inibição da negativação nos bancos de dados de proteção ao crédito, carece de se afastar a mora, o que não ocorreu no caso dos autos. Ante o enunciado de Súmula n. 380, do e. Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
(AI, 43387/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/08/2014, Data da publicação no DJE 01/09/2014).

Portanto, não demonstrada a ilegalidade da conduta do agravado capaz de macular a cobrança de valores na forma previamente estabelecida e celebrada, bem como a recusa do recebimento, o depósito judicial não encontraria guarida neste momento processual.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024